Tribunal: TJPA
Processo: 0001440-27.2008.8.14.0053
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001440-27.2008.8.14.0053

AGRAVANTE: FRIGOL S.A.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA, RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001440-27.2008.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

AGRAVANTE: FRIGO PARÁ S.A.

ADVOGADO: MARCIO JOSÉ E OLIVEIRA PERANTONI

EMBARGADO: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

ADVOGADO:
BRUNO DOS SANTOS ANTUNES

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADA: BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA

ADVOGADO: RAFAEL FURTADO AYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA DA IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Frigo Pará S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro opostos na origem, por ultrapassarem o prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973. A embargante alegou omissão quanto à ausência de arrematação definitiva à época da interposição dos embargos, defendendo que o prazo apenas se iniciaria com a consolidação da arrematação, e não com a ciência da imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro; (ii) determinar se a ausência de arrematação formal impede a fluência do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou a tese relativa à ausência de arrematação definitiva, afastando-a com base na jurisprudência do STJ, que fixa a ciência da turbação ou da imissão na posse como termo inicial para contagem do prazo dos embargos de terceiro, quando o terceiro possuidor não tem ciência da execução.

4.

A decisão é clara ao apontar que a imissão na posse foi realizada em 02/10/2008, com ciência comprovada por certidão do oficial de justiça, entregue ao gerente da fazenda, representante da embargante.

5.

A alegação de omissão não procede, pois o fundamento indicado foi expressamente enfrentado, ainda que de forma sintética, sendo inaplicável o art. 1.022 do CPC/2015.

6.

Inexiste obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, que se apresenta coerente, inteligível e devidamente fundamentado.

7.

O recurso oposto revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para rediscutir matéria já decidida.

8.

Considera-se prequestionada toda a matéria debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015 e das Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro conta-se a partir da ciência da turbação da posse ou da imissão do arrematante, nos termos do art. 1.048 do CPC/1973, sendo irrelevante a formalização posterior da arrematação.

2.

Não há omissão quando a decisão enfrenta, ainda que sucintamente, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à introdução de fundamentos já analisados no acórdão embargado.

4.

A matéria debatida em decisão colegiada considera-se prequestionada para fins de interposição de recursos excepcionais, independentemente de menção expressa a cada dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.048; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração o
postos por
FRIGO PARÁ S.A.,
contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro opostos pela embargante, reafirmando, assim, a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA que não conheceu dos referidos embargos por serem intempestivos.

Alega omissão relevante no acórdão, ao passo que a decisão embargada desconsiderou que, à época da interposição dos embargos de terceiro (04/11/2008), não havia sido formalizada a arrematação definitiva do imóvel em favor do Sr. Renato Pacheco de Almeida Prado, elemento essencial para a fluência do prazo legal.

Sustenta que a contagem do prazo de cinco dias para oposição dos embargos, conforme determina o art. 1.048 do CPC/1973, somente se inicia com a consolidação da arrematação, não bastando a ciência do auto de imissão na posse, ocorrido em 02/10/2008.

Assim, requer o reconhecimento da omissão e, por consequência, a reforma da decisão para reconhecer a tempestividade dos embargos de terceiro, com o consequente processamento regular da ação pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos,
conheço dos embargos
.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à oposição de embargos de terceiro no âmbito de uma execução, em que a parte embargante buscava resguardar a posse de imóvel adquirido anteriormente à imissão do arrematante. O acórdão embargado julgou intempestivos os embargos de terceiro, entendendo que o prazo legal de cinco dias deveria ser contado a partir da
ciência do ato de turbação
– no caso, a imissão na posse, ocorrida em 02/10/2008 – e não da data da arrematação. Como os embargos foram protocolados apenas em 04/11/2008, reconheceu-se a decadência do direito.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa do próprio julgado, a tese sobre a
ausência de arrematação definitiva
foi
analisada e afastada
. A decisão baseou-se na interpretação do art. 1.048 do CPC/1973, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
quando o terceiro possuidor não tem ciência da execução
, o prazo de cinco dias para opor embargos deve ser contado a partir da
turbação da posse
ou
imissão do arrematante
, e não da data formal da arrematação.

Aliás, o próprio acórdão expressamente reconhece que, embora a arrematação tenha ocorrido anteriormente, o marco relevante foi a ciência da imissão na posse em 02/10/2008, confirmada por meio da certidão do oficial de justiça, com menção expressa ao gerente da fazenda — representante da empresa embargante.

Além disso, como bem esclarecido no voto, a omissão alegada refere-se a
fundamento já rejeitado
, razão pela qual não há como reconhecer a existência de vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Reforço, por fim, que:

·

A
decisão enfrentou a tese jurídica levantada
, embora de forma sucinta;

·

A
linha argumentativa do julgado é coerente
, sem contradições;

·

A
redação do acórdão é clara e inteligível
, não havendo obscuridade.

Portanto, ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025